Tribunal: TJDFT
Processo: 0749868-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇAO CIVIL PUBLICA no 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RE 1101937 STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ORDEM DE SOBRESTAMENTO. POSTERIOR REVOGAÇAO PELO MINISTRO RELATOR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1..Reconhecida a repercussão geral do debate relativo à "constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator " (Tema 1075 - STF) e decretada a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, sobreveio Decisão do eminente Ministro Relator Alexandre de Moraes revogando a ordem de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão.
2..Em face da revogação da Decisão pelo Eminente Ministro Alexandre de Morais, o efeito suspensivo anteriormente atribuído pelo C. STJ no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 – DF, referente à ação originária – Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – também foi revogado por Decisão do eminente Ministro Vice-Presidente Jorge Mussi.
3..Ordem de suspensão do curso da Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva que de igual modo não merece subsistir. Retorno do feito ao seu curso regular.
4..AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.